Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-63.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-63.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EPIFANIA LEITE ALENCAR FEITOSA MACEDO - CPF: 346.157.091-53 (APELANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CICERO BARBOSA LIMA - CPF: 177.796.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA - CNPJ: 36.664.556/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

EPIFANIA LEITE ALENCAR FEITOSA MACEDO
.

APELADO(S):

VALCIR LUIZ CARRA
.

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Epifania Leite Alencar Feitosa Macedo contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, sem manifestação sobre o pedido de desistência formulado pela
autora, ora
apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula pela ausência de manifestação do Juízo de 1o Grau sobre o pedido de desistência da ação formulado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, § 4o, do CPC/2015, preceitua que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu.

4.
A ausência de análise do pedido de desistência configura negativa da prestação jurisdicional e implica em nulidade insanável do processo.

5.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirmam a necessidade de apreciação do pedido de desistência antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor configura nulidade da sentença.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1001332-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Julgado em 08/10/2024; TJ-MT, N.U 0045407-06.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

EPIFANIA LEITE ALENCAR FEITOSA MACEDO
,
tirado contra sentença (
ID
265885858
)
proferida p
elo Juízo
da 5a Vara Cível de Tangará da
Serra
-MT
que
,
na
Ação de Embargos de
Terceiro
,

proposta em desfavor de
VALCIR LUIZ CARRA
,

julgou
improcedente os pedidos iniciais,
nestes termos:

[...]
6. Quanto a preliminar de prescrição intercorrente, não merece prosperar, posto que matérias próprias de defesa da ação principal ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro que tem como finalidade liberação de constrição indevida sobre patrimônio do embargante.

7. A respeito:

“Apelação - Embargos à execução fiscal - Sócio não citado - Ilegitimidade - Embargos de terceiro - Fungibilidade - matérias de defesa próprias dos embargos à execução (art. 16, § 2o, Lei 6.830, de
1980)-
ilegitimidade passiva - nulidade do título executivo - prescrição - prejudicadas - Sucumbência - Princípio da causalidade - Apelação à qual se dá parcial provimento. 1. O sócio não citado na execução fiscal não detém legitimidade para opor embargos à execução. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a fungibilidade entre embargos à execução e embargos de terceiro, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado (REsp 1.522.093 / MS). 3. Processamento da ação como embargos de terceiro. 4. As matérias que devem ser opostas por quem é de fato o executado (ilegitimidade, nulidade do título, prescrição) ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro, que tem por escopo apenas a liberação da constrição indevida sobre o patrimônio do embargante. 5. Ainda que extinto o feito por perda do objeto, os honorários de sucumbência são devidos pelo exequente por força do princípio da causalidade. Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10000190565796001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)

8. Assim, afasto a preliminar arguida.

9. Afastadas as preliminares e questões processuais, passo ao mérito.

10. Inicialmente, é imperioso ressaltar que os embargos de terceiro são manejáveis por quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil.

11. Segundo Nelson Nery Júnior, os embargos de terceiros são uma "ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da
constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.

12. Assim é que, o mandamento que se extrai do texto legal - artigo 674, § 1°, do Código de Processo Civil.

13. Os embargos de terceiro se destinam a impedir ou fazer cessar a turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial derivado de processo alheio. Para tanto, os embargos de terceiro “são cabíveis sempre que houver ato judicial de constrição de bem ou direito, podendo isto ocorrer em processo de conhecimento, de execução ou cautelar”.

14. Ora, turbação e esbulho pressupõem a injustiça, a ilegalidade do ato de apreensão.

15. Pois bem. Verifica-se que a embargante não faz parte do processo de execução extrajudicial apensa (autos código n. 0000894-86.2004.8.11.0055), sendo, portanto, cabível neste caso os presentes embargos.

16. Por outro lado, compulsando atentamente os autos, a controvérsia existente nos autos cinge-se no fato se a dívida existente nos autos principais adquirida pelo companheiro da embargante foi revertida em proveito da entidade familiar e se o bem penhorado em nome da embargante pode continuar sendo objeto de penhora do débito perquirido pelo embargado.

17. Na inicial, a embargante alegou que os imóveis penhorados são de sua propriedade, razão pela qual não pode ser penhorado por dívida contraída por seu cônjuge que sequer tinha conhecimento, não tendo sido revertida em proveito da entidade familiar. Diante disso, requereu que seja retirada a constrição da penhora em seu bem. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.

18. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante era casada com Cícero Barbosa Lima, pelo regime da comunhão parcial de bens. Por sua vez, o documento que ensejou o débito exequendo, confissão de
divida
pelo esposo da Embargante, remonta 26.10.2003, quando já eram casados.

19. Essa premissa torna presumível que a vertente dívida tenha beneficiado a entidade familiar, a permitir que os bens do casal, ainda que em nome do outro
cônjuge, também respondam pela execução, a priori, independentemente de este ter assumido diretamente a correspondente obrigação, ter feito parte da ação de conhecimento que constituiu o título ou ter sido citado no feito executivo.

20. Nessas hipóteses, ao ser intimado da possível constrição, querendo livrar os seus bens particulares ou os de sua meação da penhora, caberá ao cônjuge/companheiro alcançado opor-se à execução por meio de embargos de terceiro ou embargos à execução, a depender da matéria que pretenda discutir (CPC,
arts
. 674, § 2°, I, ou
arts
. 790, IV, c/c 843 e914), o que de fato o fez, ingressando com a presente demanda.

21. Nessa linha, ao comentar o art. 790, inciso IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim:

“A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em
beneficio
da família.

Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário".

"O cônjuge ou companheiro do executado tem legitimidade, em tese, para opor, alternativa ou cumulativamente, tanto embargos do devedor como embargos de terceiro, dependendo da situação jurídica que ostente. O cônjuge pode opor embargos do devedor: a) quando tiver sido citado como codevedor e coexecutado; b) quando for responsável secundário (CPC 790 IV): c) quando alegar que o aval dado pelo outro não o foi em
beneficio
do casal; d) quando alegar a ilegitimidade da dívida. O cônjuge poderá opor embargos de terceiro: a) mesmo quando for parte na execução, se quiser livrar sua meação (CPC 674 §
2.°
I); b) quando não for parte na execução; c) quando for simplesmente intimado da penhora,) nos termos do CPC/1973 655§
2.°
”(
in Código de Processo Civil Comentado, 163
ed.,SaoPaulo
:
Ed.RT
,2016. P. 1.771).

22. Ao propósito, vale lembrar que a meação da embargante sobre possíveis bens comuns em nome do seu cônjuge responde diretamente pela execução (art. 789, CPC).

23. Na hipótese, discute-se a possibilidade de os bens da meação do cônjuge da embargante e os particulares dela também responderem secundariamente pela dívida exequenda, vislumbrando-se, mesmo em caráter perfunctório, o cabimento dessa medida na espécie.

24. Por conseguinte, na linha do entendimento já manifestado pelo c. STJ em casos análogos, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando
contraídas em benefício da família, incumbindo aquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge.

25. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO.

BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." (
AgR
-
AgR-AG
n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Sumula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no Ag 1322189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
24/11/2011)

26. Ao propósito, o nosso Tribunal de Justiça também já esposou esse entendimento:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MERITO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA - FALTAIDE PROVA NESSE SENTIDO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ; RECORRENTE QUE POSSUI OUTROS IMÓVEIS - PROTEQAO AO DIREITO DE MEAQAO - DIVIDA CONTRAIDA EM PROL DA FAMILIA - CONSTRIQAO MANTIDA -_MATERIAS PACIFICADAS NOS TRIBUNAIS — POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRATICO - CONSTRIQAO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-Nao
ha
falar em ofensa ao
Principio
da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. 2-E possível o julgamento monocrático, quanto a decisão proferida com amparo em jurisprudência dominante, não havendo falar em nulidade.3-De acordo com o disposto no artigo 5° da Lei n° 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, para efeitos de impenhorabilidade, deve a parte comprovar
que o bem é o único de sua propriedade, destinado a residência própria. In
casu
, conclui-se que o imóvel penhorado não pode ser considerado como único utilizado como residência permanente da Agravante e seu esposo, já que possuem outras propriedades, o que afasta a tese de impenhorabi|idade.4-Nao ha falar no reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, conforme preconiza a Lei n. 8.009/90, pois essa condição depende da constatação de que é o único bem utilizado irrestritamente para a subsistência da família, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.5-A proteção reservada a meação do cônjuge depende de prova, de modo que é necessária a comprovação que a
divida
executada não foi revertida em
beneficio
da sociedade conjugal. Na hipótese, nota-se que o débito executado corresponde a serviços destinados a atividade agrícola do casal, o que comprova que a
divida
foi contraída em prol da família, motivo pelo qual, o patrimônio do casal deve responder pela obrigação. (N.U 0004488-54.2019.8.11.0000
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CÔNJUGE MEEIRA - REGIME UNIVERSAL DE BENS -NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - AÇAOJULGADA IMPROCEDENTE POR AUSENCIA DE PROVA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVÍDO-SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação (súmula n° 134 STJ). Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes do STJ. Se é ônus do cônjuge meeiro, perante o credor, nos Embargos de Terceiro, demonstrar que a dívida contraída não foi revertida em benefício da família, o juiz da causa deve oportunizar a parte a produção de todos os meios de prova, sob pena de configurar o cerceamento de defesa. Há cerceamento de defesa quanto, o juiz alega desnecessidade de produção de provas para julgamento da lide e julga improcedente a ação, sob a alegação de ausência de provas. (N.U 0000736-15.2014.8.11.0044, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015,
Publicado
no DJE 15/06/2015) (grifei) Com efeito, há suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a embargante já era casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens, motivo pelo qual seus bens respondem pela
divida
contraída pelo companheiro.

27. Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito cobrado na ação principal aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ela pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação acerca da constrição.

28. Em arremate, a meação de um cônjuge, e em alguns casos os seus próprios bens particulares (CC,
arts
. 1.643/1.644 e 1.663/1.664 c/c art. 790, IV, do CPC), responde pelas dívidas adquiridas na constância do casamento/união estável ainda que em nome do outro e, sendo assim, podem ser penhorados em vista da satisfação do débito exequendo presumidamente contraído em benefício da família.

29. Repisando, incumbe àquele que pretende resguardar sua meação ou os bens particulares, a prova de que a
divida
não foi assumida em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge/companheiro.

30. No caso, a embargante não demonstrou nos autos que a dívida não foi revertida em favor da família, mencionando que sequer sabe qual foi a origem, fato estranho, uma vez que é esposa do devedor que facilmente lhe comunicaria a título do que contraiu o débito.

31. A reserva de meação cabe, contudo, somente quando restar satisfatoriamente demonstrado que o débito em execução excepcionalmente não aproveitou ao patrimônio familiar, ônus do devedor e de seu cônjuge.

32. Outrossim, infere-se que os autos principais vêm se alastrando desde 2001 sem a total satisfação do débito. Dessa forma, sem uma assistência ainda maior do juízo, dificilmente o crédito logrará ser satisfeito, não podendo o Poder Judiciário ser conivente com a inadimplência verificada, notadamente, diante da possibilidade de satisfação do débito que se apresenta com a penhora do imóvel em discussão.

33. Assim, não comprovada que a dívida não foi revertida em proveito da família o imóvel deve ser penhorado em sua totalidade, pois caso comprovada seria de
apenas a parte pertencente ao devedor, vez que o bem foi constituído na constância do matrimônio.

DISPOSITIVO

34. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 1 do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais
(ID
265885865
)
,

a
apelante
afirma que a sentença é nula
,
ante a ausência de manifestação do Magistrado de 1o Grau sobre o pedido de desistência
for
mulado no ID
n. 135778003
(origem) e reiterado no ID
n. 151695027
(origem)
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sentença,
com a apreciação do pedido de desistência apresentado e reiterado.

Os apelados apresentaram contrarrazões
rebatendo as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID
265885866
, e
isento de custas
, nos termos da certidão de ID
266288799.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EPIFANIA LEITE ALENCAR FEITOSA MACEDO
.

APELADO(S):

VALCIR LUIZ CARRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata de recurso de Apelação, interposto por EPIFANIA LEITE ALENCAR FEITOSA MACEDO, tirado contra sentença (ID 265885858) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra

-

MT que, na Ação de
Embargos de Terceiro, proposta em desfavor de VALCIR LUIZ CARRA, julgou improcedente os pedidos iniciais
.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pel
a
apelante.

Da nulidade da sentença por ausência de manifestação acerca do pedido de desistência da demanda.

A apelante sustenta que
a sentença é nula, ante a ausência de manifestação do Juízo Monocrático acerca do pedido de desistência formulado nos autos.

Segundo a recorrente, no caso em exame,
o
Juízo
Monocrático sentenciou a demanda sem
se pronunciar sobre
o
s
pedido
s
de desistência formulado
s
pela mesma
,
configurando, omissão na sentença.

Assim, assevera que
a sentença é nula pela falta de completa prestação jurisdicional,
o que viola
o artigo 93,

inciso IX, da Constituição Federal, pela falta de

fundamentação da decisão
.

Assim,
requer que seja reconhecida a nulidade da sentença para que seja apreciado o pedido de desistência apresentado e reiterado.

Ressai dos autos que
os Embargos de
foi ajuizad
o
em
24/05/2023
, em face do ora apelad
o
, firmado em 05/11/2009,
em razão da penhora do imóvel denominado Fazenda Jurema, com área de 1.424,9254 ha, matriculado sob o n. 3721 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis da cidade de Sapezal - MT, pertencente
ao esposo da Apelante
,
executado
nos autos da execução n. 0000894-86.2004.8.11.0055.

Verifica-se qu
e, a ora apelante, pediu desistência da ação (ID 91657429) após
o embargado
apresentar
requerimento
suscitando a ilegitimidade da parte embargante,
e pugnando pela revogação da justiça gratuita e ainda pelo reconhecimento da litigância de má-fé
.

Em
sequência, o Juízo
a quo

determinou a intimação das partes para o saneamento do processo, e posteriormente,
sem análise do pedido de desistência,
proferiu sentença d
e extinção do processo,
com
resolução do mérito
, julgando improcedente a
lide.

Como é cediço, a partir do momento em que o autor manifesta seu interesse em desistir da ação, é vedado ao Juízo avançar no julgamento do mérito, salvo se, após de oferecida a contestação, o réu não concordar com o aludido pleito, como preceitua o art.485, § 4o do CPC/2015.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
.”

[...] [grifo nosso]

Com efeito
, diante do pedido de desistência da ação, era indispensável a intimação da parte contrária, à luz do que preceitua o § 4o, do artigo 485, do CPC
.

Desta forma,
a

ausência de análise do pedido de desistência configura negativa da prestação jurisdicional e implica em nulidade insanável do processo.

Nesse sentido,
é a
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA R. SENTENÇA A QUO.
Uma vez constatado que não foi apreciado o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor, a r. sentença de primeiro grau deve ser anulada a fim de que o referido pedido seja examinado e receba a adequada prestação jurisdicional.

(N.U 1001332-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
”

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ANALISADO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PREJUDICADO.

1
. Havendo pedido de desistência do feito em momento anterior à prolação da sentença, incorreu o magistrado a quo em
error
in procedendo, ao declarar a ocorrência da decadência e extinguir o feito com resolução do mérito, em nítida omissão à análise do referido pleito.

2. A sentença deve ser desconstituída, para que o pedido de desistência seja apreciado pelo juiz da causa (Art. 485, § 4o, do CPC).

3. Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado

(N.U 0045407-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
”
.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para
declarar
a nulidade da r. sentença
a quo
, na forma dos artigos 141 e 492 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos
a vara
de origem para a apreciação do pedido de desistência da ação, formulado pela
parte autora.

Isento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025